Tribunal: TJBA
Processo: 8068081-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8068081-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CAIO ALMEIDA FERREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA/MÚSICA – CANDIDATO PORTADOR DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE – EXCLUSÃO DA LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEIÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECONHECIMENTO DA DEFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O exercício atual de dois cargos públicos não afasta o interesse processual quando o candidato manifesta a intenção de, em caso de posse, desligar-se de um dos vínculos.

2.
Havendo prova documental suficiente e inexistindo necessidade de dilação probatória, é adequada a via do mandado de segurança (Súmula 625/STJ).

3. O Prefeito Municipal detém competência para prover cargos públicos (art. 52, XXI, LOM de Salvador), aplicando-se a teoria da encampação; reconhecida sua legitimidade passiva, compete a este Tribunal o julgamento do writ (art. 123, II, “b”, CE/BA).

4. Laudos médicos e documentos administrativos demonstram que a espondilite anquilosante limita a mobilidade, enquadrando-se nas hipóteses de deficiência física previstas na legislação.

5. Constatada a ilegalidade da exclusão do candidato da lista de PcD, impõe-se a anulação do ato, com reclassificação e prosseguimento no certame.

5. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
8068081-10.2024
.8.05.0000,
em que figura como Impetrante
CAIO ALMEIDA FERREIRA
e, na condição de Impetrados o
S
ECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
e ao
P
REFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA